Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013764-87.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JEROZINO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 429.864.861-34 (IMPETRANTE), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA -
POLICIAL MILITAR – PEDIDO PARA CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA A GUARDA PATRIMONIAL – CANCELAMENTO DA CONVOCÇÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PODER DISCRICIONÁRIO DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSO – ORDEM DENEGADA.

1. A Lei Complementar Estadual no 720/2022 é clara ao estabelecer que o cancelamento da convocação poderá ocorrer
ex officio
e por interesse da Administração Pública, conforme preconiza o art. 6o, §1o, III.

2. Ato discricionário da Administração Pública decorrente da própria lei.

3. Ausência de ato ilegal ou abusivo a ser amparado por Mandado de Segurança.

4. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por JEROZINO RODRIGUES DA SILVA LIMA contra ato praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR que revogou a sua convocação para a guarda patrimonial.

Narra o Impetrante que é policial militar da reserva remunerada e foi transferido para a inatividade em 03/02/2017 e que na data de 24/09/2018 foi convocado para compor a guarda patrimonial da polícia militar.

Afirma que à época de sua convocação estava vigente a Lei Complementar Estadual no 279/07 e que esta foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 720/22.

Alega que a desconvocação está sem motivação e que não se trata de ato discricionário da Administração Pública.

Argumenta ainda acerca da existência de direito líquido e certo, ilegalidade do cancelamento da convocação da guarda patrimonial antes do prazo estabelecido e ausência de fundamentação.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 146758699.

Informações prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras no Id. 149004694.

Não houve apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 150430170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 153149163.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber se o ato que revogou a convocação do Impetrante para compor a guarda patrimonial, antes do seu término, constitui ato ilegal e abusivo a ser amparado por meio de Ação de Mandado de Segurança.

Os pedidos do Impetrante estão assim formulados,
in verbis:

Em suma, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, a Impetrante requer:

a) Seja concedida MEDIDA LIMINAR para que, em reconhecimento ao direito líquido e certo, como medida de urgência, na forma do art. 7°, III, da Lei n° 12.016/2009, para determinar a manutenção da convocação do Impetrante para a Guarda Patrimonial (serviço ativo em Atividade Voluntária de Natureza Militar) observando o prazo pré-estabelecido de 02 (dois) anos, até o julgamento de mérito do presente mandamus;

b) Sejam notificadas as autoridades coatoras para apresentar as informações que julgar necessárias para a elucidação do presente writ, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009;

c) Intimar o ínclito representante do Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 12, da Lei n° 12.016/2009;

d) Por fim, sejam julgados procedentes os pedidos contidos no presente Mandado de Segurança, para que seja confirmada a liminar concedida, a fim de sejam as autoridades coatoras compelidas a manter a convocação do Impetrante para a Guarda Patrimonial (serviço ativo em Atividade Voluntária de Natureza Militar) observando o prazo pré estabelecido de 02 (dois) anos, cujo fim esta previsto para a data de 26/06/2022.

Dá-se o valor da causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para fins meramente fiscais.

Nestes termos, aguarda a concessão da ordem.

De acordo com os documentos anexados aos autos, constata-se que o cancelamento da designação do Impetrante ocorreu em razão do interesse ou conveniência da Administração Pública, conforme se infere no Ofício no 28129/2022/DGP/PM e Ofício no 01102/2022/SAM/GOV, os quais se encontram acostados nos Id’s. 135004183 e 135004184.

Ao contrário do que sustentado pelo Impetrante o cancelamento da convocação para a guarda patrimonial é ato discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – GUARDA PATRIMONIAL – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO SUPERIOR A 30 DIAS – DESLIGAMENTO – LC 394/2010 - CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em análise aos documentos acostados aos autos, constata-se que o Impetrante estava em licença para tratamento de saúde por 180 (cento e oitenta) dias, de 20.07.2016 à 15.01.2017, apresentando relatório médico para tanto. 2. O cancelamento da convocação do Impetrante para a guarda patrimonial se deu, também, pela conveniência da Administração Pública (art. 3o, VI da LC 394/2010 – Ato no 15.317/2017, publicado no DOE n. 26.943, de 19/01/2017), situação esta que esbarra na discricionariedade do ente estadual, vedando a interferência do Poder Judiciário, ao menos neste momento processual. 3. “[...] A teor do que dispõe o artigo 3o, parágrafo único, VI, da Lei Complementar no 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 394/2010, lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando conveniente à Administração Pública [...].” (MS 28253/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) 4. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1001214-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 22/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO – CANCELAMENTO – LIMITE DA IDADE DE 60 ANOS ATINGIDO – LEGALIDADE – ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 279, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007- RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 – A teor do que dispõe o artigo 3o, parágrafo único, VI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 394, de 18 de maio de 2010, lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando o policial atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos. 2 – A Lei Complementar no 279/2007 não conferiu aos militares da reserva direito subjetivo de convocação para atuar na prestação de serviços de guarda patrimonial, facultando à Administração a faculdade de convocá-los, desde que satisfeitos determinados requisitos. 3 – Tratando-se de um ato unilateral e discricionário, atrelado à conveniência e oportunidade da Administração Pública, nem mesmo o preenchimento dos requisitos legais geraria direito de uma futura convocação. 4 – A limitação de idade imposta pela Lei não ofende o art. 230 da Constituição Federal e nem o art. 27 da Lei no 10.741/2003, conforme afirmado pelo Juízo de 1o Grau, pois, não está sendo retirado do Apelado sua remuneração, que já foram assegurados com sua ida para a reserva e nem mesmo discriminatória, pois, o limite de idade para o exercício de determinadas funções se legitima quando houver previsão legal e possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (TJ/MT - N.U 0003802-12.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PEDIDO PARA CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA A GUARDA PATRIMONIAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE COATORA - PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADO PRIMA FACIE – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar no 279/2007, dispõe que os militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo. A LC no 279/2007, confere a discricionariedade à Administração Pública para convocar, não convocar, ou até cancelar as convocações de oficiais da reserva para atuar nas atividades dispostas na referida lei, diante do interesse público. (TJ/MT - N.U 1003641-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

O Impetrante afirma que foi convocado para compor a guarda patrimonial em 24/09/2018.

No entanto, os documentos anexados na exordial não demonstram que a convocação tenha iniciado em tal data.

Pelo contrário, de acordo com os documentos juntados, constata-se que o Impetrante foi convocado a compor a guarda patrimonial a partir do dia 19/11/2020, conforme ATO no 10.836/2020, publicado no Diário Oficial no 27.881 e anexado no Id. 135004176.

De outro norte, o Impetrante formulou requerimento para compor a guarda patrimonial (Requerimento e Termo de Aquiescência – AVNM anexado no Id. 135004182), a qual foi assinado em 05/05/2022.

Diante dos documentos acima, presume-se que trata-se convocações sucessivas ou renovadas.

Importante destacar ainda que o Impetrante, no momento em que assinou o requerimento para ser designado a compor a guarda patrimonial, tinha a plena ciência que a sua convocação seria regida pela Lei Complementar Estadual no 720/2022, conforme se infere no Requerimento e Termo de Aquiescência – AVNM, anexado no Id. 135004182.

A Lei Complementar Estadual no 720/2022 é clara ao estabelecer que o cancelamento da convocação poderá ocorrer
ex officio
e por interesse da Administração Pública, conforme preconiza o art. 6o, §1o, III, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 6o A designação para o desempenho de AVNM poderá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar estadual da reserva remunerada preencha os requisitos previstos nesta Lei Complementar, e poderá ser cancelada:

I - a pedido;

II - ex officio.

§1o O cancelamento ex officio pela Administração ocorrerá nas seguintes situações:

(...) III - por interesse ou conveniência da Administração;

Ademais, ainda que fosse observada e aplicada a lei revogada, como pretende fazer crer o Impetrante, mesmo assim não haveria qualquer ilegalidade no ato praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, posto que o cancelamento da convocação do Impetrante ocorreu dentro dos limites da legalidade.

Por consequência lógica não há direito líquido e certo a ser amparado por meio de Ação de Mandado de Segurança, uma vez havia expressa previsão normativa acerca do cancelamento da convocação por ato discricionário da Administração Pública, a teor do que previa o art. 3o, VI, da Lei Complementar Estadual no 279/07,
in verbis:

Art. 3
o A convocação para o serviço deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei, podendo ser cancelada a
qualquer tempo
nos casos em que o convocado:

(...)

VI - for
conveniente para a Administração Pública
. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a discricionariedade não é aleatória, mas sim decorrente de lei (seja pela lei pretérita ou atual).

Também não há falar em ausência de fundamentação do ato que cancelou a convocação do Impetrante, uma vez que a Administração Público justificou o ato impugnado, motivando sua decisão no interesse público, conforme descritos nos ofícios já mencionados anteriormente.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023